Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-49.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001312-49.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 061.894.661-68 (APELADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por consumidor, contra a concessionária, visando à remoção, sem custos, de poste de energia instalado em frente à garagem de seu imóvel, dificultando o acesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ônus financeiro da remoção do poste cabe à concessionária, quando a instalação limita o exercício do direito de propriedade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que assegura a prestação adequada de serviços essenciais, impondo ao fornecedor o dever de corrigir falhas sem ônus ao consumidor.

4. A Resolução Aneel n. 1000/2021 estabelece o custeio pelo interessado, salvo instalação irregular, hipótese configurada pela obstrução do acesso ao imóvel.

5. Ausência de prova da concessionária quanto à regularidade da instalação. O direito de propriedade e a função social prevalecem, impondo o custeio da remoção à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica deve arcar com o custo da remoção de poste instalado de forma irregular, quando esta obstrui o exercício pleno do direito de propriedade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Aneel n. 1000/2021, arts. 110 e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Recurso Cível 0016278-17.2022.8.21.9000, Rel. Des. Luís Francisco Franco, j. 30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, para condená-la na obrigação de remover o poste de energia elétrica que se encontra instalado na frente da garagem do imóvel do descrito na inicial, sem qualquer custo (id. 266938262, págs. 01/05).

A empresa argumenta que a responsabilidade pelos custos da remoção deveria recair sobre o consumidor, conforme a legislação vigente e as normas da ANEEL.

Sustenta que a instalação original do poste foi realizada antes da construção do imóvel e que a solicitação de realocação se deu por interesse particular do autor, visando à ampliação de sua garagem.

Sustenta que, nos termos do artigo 623, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL, é lícita a cobrança de serviços de deslocamento ou remoção de postes, quando solicitados pelo consumidor.

Alega ainda que a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de o consumidor arcar com os custos nesses casos, salvo em situações de instalação irregular comprovada, o que não se verificou no presente caso.

Aponta que a imposição desses custos à concessionária violaria o princípio da supremacia do interesse público, pois resultaria no repasse dessas despesas a todos os consumidores.

Por fim, requer que o recurso seja provido para declarar a improcedência do pedido inicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 266938271, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Antônio Alves do Nascimento propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que, no seu imóvel situado na rua Espírito Santo, n. 322, Oficina JJB, Bairro Centro, Salto do Céu/MT, há um poste de energia instalado praticamente no meio do terreno, obstruindo a possibilidade de ampliação da propriedade.

Asseverou, na inicial, que solicitou administrativamente à concessionária Requerida o deslocamento do poste para a divisa do terreno, tendo inicialmente recebido a informação de que, se aguardasse o prazo de 07 (sete) meses, o serviço seria realizado gratuitamente.

Salientou que, após o prazo, a Energisa apresentou um orçamento de R$14.122,63 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) para a realização do serviço, fundamentando a cobrança na Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021 (art. 623).

Sustentou que houve falha na prestação dos serviços, visto que o poste está instalado de forma irregular, e, por isso, deve ser a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à realização do deslocamento do poste sem custos ao Autor.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para, condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na remoção do poste de energia elétrica que se encontra instalado na frente da garagem do imóvel da parte autora, sem qualquer custo ou ônus pelo serviço, devendo ser realocado na divisa dos lotes de terreno.

Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86, “caput”, do CPC). Cada parte deverá pagar a outra a título de honorários advocatícios o valor correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 14, CPC). Entretanto, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a parte autora, tendo em vista que foi concedido ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.
(Sic).

Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal reside
em definir a quem incumbe arcar com o custeio da obra de remoção/deslocamento de poste de energia elétrica situado em local que dificulta o acesso do Autor/Recorrido à garagem de seu imóvel.

De início, cumpre salientar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra falhas na prestação de serviços essenciais.

A legislação consumerista impõe que os serviços sejam prestados de forma adequada, segura e eficiente, incumbindo ao fornecedor o ônus de corrigir eventuais falhas, independentemente de custo ao consumidor.

A Resolução n. 1000/2021, da ANEEL, deixa expresso que o custeio da obra de deslocamento ou remoção de poste é de responsabilidade exclusiva do interessado, quando realizadas a seu requerimento. Contudo, deve a concessionária arcar com o custo da obra, na hipótese de o poste ter sido instalado sem observância das regras da autoridade competente. Veja-se:

Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

I - (...);

IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3o;

§3o - A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente;

Art. 623. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação são:

I – (...);

XIV - deslocamento ou remoção de poste;

(...)

§ 4o - O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o deslocamento ou a remoção de poste e rede estiverem relacionados com a instalação irregular pela distribuidora, que devem ser objeto de reclamação do interessado.

No caso vertente, verifico que as fotografias inseridas na petição inicial demonstram, estreme de dúvidas, que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o pleno acesso do Recorrido à garagem do seu imóvel (id. 266937778, págs. 03/04), obstaculizando o pleno exercício do seu direito de propriedade.

Nessa esteira, é certo que a remoção/deslocamento do poste, às expensas da concessionária Apelante, é medida que se impõe, uma vez que foi essa quem deu causa à limitação do exercício do direito de propriedade do usuário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MUDANÇA DE LOCAL DE POSTE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE CARACTERIZADA PELO IMPEDIMENTO DE ACESSO À GARAGEM.
SITUAÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REGULARIZADA QUANDO DA TROCA DE MODELO DE POSTE.
CUSTO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00162781720228219000 Novo Hamburgo, Relator.: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 30/06/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/07/2022). (Negritei).

Registro que a alegação da Apelante que a construção do imóvel é posterior à instalação do poste não encontra respaldo em nenhuma prova constante dos autos.

Ademais, a
anterioridade da instalação do poste não eximiria a concessionária Recorrente de corrigir irregularidade, custeando as despesas, porque esta impacta diretamente o consumidor.

Da mesma forma, não prospera a tese de que inexiste irregularidade na instalação do poste, porque a Apelante não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Enfatizo que a ausência de justificativa técnica para a permanência do poste no local reforça o dever da concessionária de arcar com a remoção, às suas expensas.

O princípio da função social da propriedade e o direito do consumidor ao uso pleno de seu bem prevalecem e a falha na prestação do serviço, aliada à inexistência de razões técnicas plausíveis, conduz ao desprovimento do Recurso.

Diante disso, o Apelo não merece provimento.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025